Tribunal: TJSP
Processo: 1031592-33.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MITIGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – Contrato de franquia – Inocorrência de vícios – Matéria enfrentada extensivamente pelo v. Acórdão – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MITIGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL – Contrato de franquia – Inocorrência de vícios – Matéria enfrentada extensivamente pelo v. Acórdão – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Hipótese em que a embargante busca promover por meio de embargos declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada em consideração no julgamento colegiado – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031592-33.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S/A, Embargados ANDRÉ BONETTO
TRINDADE e LUCELIA SAUTNER, são embargados YJOI ESCOLA DE IDIOMAS
EIRELI ME (YJOI ESCOLA DE IDIOMAS LTDA) e ANDRÉ SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
2
VOTO No
: 38.755 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1031592-33.2019.8.26.0114/50000
COMARCA : CAMPINAS
EBTE.
: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
EBDA.
: YJOI ESCOLA DE IDIOMAS LTDA ME E OUTROS
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO
MITIGAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL Contrato de
franquia
Inocorrência de vícios
Matéria enfrentada
extensivamente pelo v. Acórdão Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado Hipótese em que a
embargante
busca
promover
por
meio
de
embargos
declaratórios nova análise da matéria apresentada e já levada
em consideração no julgamento colegiado Impossibilidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Embargos de declaração opostos por Pearson Education do
Brasil Ltda. , dirigido ao v. aresto de fl. 520-535, que por votação unânime,
negou provimento aos recursos interpostos contra a r. sentença de procedência
parcial proferida na denominada “ação de cobrança de multa contratual”, com
lastro em contrato de franquia (fl. 1-3).
A embargante sustenta que o v. acórdão apresenta omissão
na justificativa para manter a redução da multa contratual.
Defendem, em outras palavras, que “não foi explicitado

quais as circunstâncias
e razões para a fixação do montante no valor de duas
vezes a taxa inicial de franquia (R$ 33.327,00),
sobretudo considerando
a
gravidade da conduta dos Embargados,
os quais, em evidente violação da
cláusula de não concorrência
e prática de concorrência
desleal, passaram a
atuar com marca .” (f. 2).
É o relatório do necessário.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
3
I. DA ALEGADA OMISSÃO
Argumenta a embargante que o v. acórdão se apresenta
omisso no tocante aos fundamentos das circunstâncias
e razões que levaram à
manutenção da r. sentença que reduziu a multa contratual para o valor de
duas vezes a taxa inicial de franquia.
Para melhor elucidação da questão, transcreve-se parte do
v. Acórdão que decidiu sobre essa matéria, a saber (fl. 526-532):
[..]
III. DA MULTA CONTRATUAL
A franqueadora defende em suas razões recursais que a decisão
exarada pela r. sentença singular, violou dispositivos legais (CC
art. 421 e 421-A), na medida em que ao determinar a redução da
multa estipulada em contrato, resultou em ampla intervenção
judicial que não se pode admitir. Defende ainda que o valor
estipulado da multa não é excessivo nem desproporcional,
representando o valor de 1000 conjuntos de material didático
CEP.
Os fundamentos da r. sentença para a mitigação da multa
estipulada em contrato, se fundaram nos seguintes parâmetros
(fl. 438):
[..]
Destarte, com fito de impedir o enriquecimento sem causa à
autora, de rigor a redução da multa hostilizada, com alicerce no
artigo 413 do Código Civil, que preconiza: “A penalidade deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócios”. A propósito, destaco do C. Tribunal de
Justiça paulista:
[..]
Nessa toada, reputo como razoável e adequada multa no importe
de R$ 33.327,00, equivalente a duas taxas de franquia,
suficiente à recomposição dos supostos danos experimentados
pela requerente pela exploração de marca concorrente pelos
réus, em especial pela ausência de prova de prejuízos que
suplantem tal quantia.
Consigne-se inicialmente, que não há qualquer nulidade na
cláusula contratual que estipula multa para o caso de
descumprimento do contrato. Trata-se de contrato firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
4
empresários, presumindo-se que tenham conhecimento da ética
empresarial, conhecimento este que o consumidor protegido pela
Lei no 8.078/90 não possui.
O artigo 413 do Código Civil dispõe que:
“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a
obrigação principal tiver cumprida em parte, ou se o montante
da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a
natureza e a finalidade do negócio.”
Com efeito, por se tratar de disposição de ordem pública, como
preconiza o artigo 413 do Código Civil, é possível a mitigação da
cláusula penal pelo Poder Judiciário quando se verificar a
extrapolação dos limites da boa-fé contratual ou ainda para se
restabelecer o equilíbrio contratual havido entre as partes
contratantes, inclusive de ofício.
O E. STJ já se posicionou a favor da redução da cláusula penal,
quando excessiva.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO
DE
BANCO
DE
DADOS.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CARACTERÍSTICAS.
INEXISTÊNCIA.
EXCEÇÃO
DO
CONTRATO
NÃO
CUMPRIDO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. NÃO
CABIMENTO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA PENAL.
EXCESSO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança e indenização, na qual se discute inadimplência em
contrato de locação de banco de dados baseado na adoção do
processo de filtragem denominado "merge and purge " (fusão e
expurgo), que consiste no cruzamento de dados, de modo a
eliminar duplicidade de registros, priorizando aqueles que
devem ser utilizados em banco de dados do contratante.
2. O contrato de adesão tem como principal característica o fato
de ser desprovido de fase pré-negocial, porquanto é elaborado
unilateralmente, cabendo à outra parte contratante, que figura
na condição de aderente, apenas aceitar as cláusulas
padronizadas ali contidas, de modo que não lhe é assegurada
interferência no conteúdo do ajuste.
3. O negócio jurídico em exame é dotado de singularidade,
principalmente se observado seu objeto, qual seja, a locação de
banco de dados. A inexistência de cláusulas padronizadas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
5
adoção do método de filtragem "merge and purge ", o valor
estipulado e outras peculiaridades afastam o caráter impositivo
e unilateral da avença, de modo que a eventual existência de
ambiguidade ou contradição na interpretação do contrato em
tela não atrai a incidência do disposto no art. 423 do Código
Civil.
4. Rever os fundamentos do acórdão recorrido no tocante à
exceção de contrato não cumprido demandaria, na hipótese,
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento conjunto
fático-probatório, providências vedadas em recurso especial
pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Constatado o excesso do montante estabelecido em cláusula
penal, deve o magistrado reduzi-la a patamar razoável, de
acordo com as obrigações cumpridas, observadas a natureza e a
finalidade do contrato.
6. Recurso especial de American Express do Brasil Tempo Ltda.
não provido. Recurso especial de Seta Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. provido para fixar a multa contratual
em 20% do valor da condenação, que corresponde à extensão das
obrigações não cumpridas.
(STJ, REsp. no1.424.074 - SP (2013/0392230-3, Terceira Turma,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 10/11/2015, DJe.
16/11/2015). (Negritamos)
No caso em exame, as partes firmaram regularmente contrato
de franquia da marca “YÁZIGI”, com prazo de 4 anos e taxa de
franquia inicial de R$ 16.663,50 (fl. 146-150).
O valor da multa estipulada, na ordem de R$ 227.410,00,
extrapola em muito o valor da Taxa Inicial de Franquia (R$
16.663,50), mostrando-se excessiva e onerosa, violando inclusive
a boa-fé contratual.
Portanto, neste ponto, pela aplicação do artigo 413 do Código
Civil, a limitação do valor pela r. sentença de para R$ duas
vezes a taxa inicial de franquia (R$ 33.327,00), se mostra mais
justa e adequada ao concreto.
Os fundamentos foram claros, como se pode verificar, inclusive
com indicação de precedente jurisprudencial do C. STJ.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
POSTULANDO
O
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
DA PRETENSÃO AUTORAL COM
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL
AVENÇADA.
REDUÇÃO
DE
OFÍCIO
DA
MULTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
6
CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL .
1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de
convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e
ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil,
diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de
ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de
preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando
o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer
uma das partes.
2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do
Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser
reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver
sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a
finalidade do negócio.
3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula
penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma
faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da
obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a
consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos
que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade
desarrazoada.
4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da
pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do
código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução
parcial da obrigação.
5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu,
portanto, como norma de ordem pública, objetivando a
concretização do princípio da equidade - mediante a preservação
da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma
da eticidade aos negócios jurídicos.
6.
Nessa
perspectiva,
uma
vez
constatado
o
caráter
manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o
magistrado, independentemente de requerimento do devedor,
proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para
que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu
conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado
enriquecimento sem causa.
7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação,
deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar
se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada.
8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de
ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
7
relevância social decorrente dos escopos de preservação do
equilíbrio material dos contratos e de repressão ao
enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao
princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra
petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites
devolutivos da apelação.
9. Recurso especial não provido.
(STJ; REsp no 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
04/06/2018). (Negritamos).
Esse entendimento não destoa daquele adotado pelas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, confira:
Franquia
Ação de cobrança e inibitória Rescisão de contrato
Culpabilidade da franqueada reconhecida inclusive diante de
sua revelia
Descumprimento de deveres obrigacionais
expressos em cláusulas contratuais Multa contratual devida
Manutenção da redução por aplicação do artigo 413 do CC/2002
Cláusula de não concorrência Validade Preenchimento dos
requisitos Jurisprudência Subsistência da obrigação de fazer
invocada
-
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apel.
1037412-39.2018.8.26.0576; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Rel. Des. Fortes Barbosa; J. 14/11/2019, DJE
14/11/2019). (Negritamos)
Ação declaratória c/c indenização por perdas e danos Franquia
Reconvenção com pedidos declaratório e condenatório Sentença
de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial e na
reconvenção Ambas as partes recorreram. Recurso da autora-
reconvinda

Pretensão
de
anulação
do
contrato
por
inobservância do prazo de entrega da Circular de Oferta de
Franquia (COF), pela falta de informações obrigatórias e pela
veiculação de dados falsos, bem como pela ocorrência de vício de
consentimento (coação) na sua formação Enunciado no IV do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça Exploração da atividade franqueada por lapso temporal
considerável (cerca de um ano), o que implica convalidação tácita
de eventuais vícios (CC, arts. 172 e 174)
Ausência de
comprovação de prejuízos à franqueada em decorrência das
supostas irregularidades da COF Conjunto probatório que
revela ser inverossímil a alegação de ocorrência de coação a
justificar a anulação do contrato Sentença mantida no tocante
ao reconhecimento da validade do contrato
Honorários
recursais devidos
Recurso desprovido. Recurso das rés-
reconvintes
Sentença que declarou a culpa exclusiva da
franqueadora pela rescisão do contrato, em razão do
fornecimento de produtos de baixa qualidade e informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
8
inconsistentes nas suas embalagens Conjunto probatório que
revela a ocorrência de problemas isolados, insuficientes a
configurar a culpa da franqueadora Ausência de comprovação,
ademais, de descumprimentos contratuais por parte da
franqueadora Circunstâncias que evidenciam que a autora
perdeu o interesse na continuidade do contrato de franquia em
razão da sua insatisfação com o retorno financeiro do negócio,
sem que a franqueadora tenha contribuído de forma decisiva
para essa desistência com suas ações ou omissões Condenação
da franqueada ao pagamento das taxas de royalties e de
propaganda devidas até a data de ajuizamento da ação mantida,
sendo desnecessária a liquidação dos respectivos valores, ante a
existência de expressa previsão contratual
Comprovado descumprimento da cláusula de não concorrência pela
franqueada Multa contratual devida, porém, excessiva (15
vezes o valor da taxa de franquia), que demanda redução de
ofício (CC, art. 413)
Precedentes do STJ e das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça
Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil Sentença
extra petita
Sentença nula
Processo em condições de
imediato julgamento
Recurso parcialmente provido, com
observação. Dispositivo: Desprovido o recurso da autora-
reconvinda e parcialmente provido o das rés-reconvintes. (TJSP;
Apel. 1007444-71.2017.8.26.0099; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Rel. Des. Maurício Pessoa; J. 28/01/2020,
DJE 29/01/2020). (Negritamos).
RESCISÃO DE CONTRATO FRANQUIA "SEGURALTA" 1.
PACTA SUNT SERVANDA Princípio que pode ser flexibilizado
de ofício Possibilidade de mitigação quando em conflito com
normas legais ou ainda em face de abusividade evidente

Constatado pelo Poder Judiciário abusividade na relação
negocial, e visando adequar às cláusulas contratuais ao
ordenamento jurídico pátrio, já que a sistemática do direito civil
também obsta a pactuação ilegal e abusiva
Alegação de
sentença ultra petita e extra petita
Hipótese em que o
Magistrado ao analisar o pedido inicial de condenação pelo
descumprimento contratual, concluiu pela abusividade das
cláusulas contratuais de previsão de multa, o que levou à
mitigação do seu valor, não implicando isso em decisão extra ou
ultra petita 2. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL Fatos
incontroversos

Revelia
e
confissão

3. MULTA CONTRATUAL

Redução

Matéria
de ordem
pública
Art. 413 do CC

Precedente
do
STJ
Multas reduzidas
para 1 vezes o valor da taxa inicial
de franquia
Recurso provido em parte 4. CLÁUSULA DE
NÃO CONCORRÊNCIA
Vedação por dois anos, aos
franqueados à exploração do mesmo ramo de atividade

Contratação regular Validade Cláusula de barreira limitada
no tempo Precedentes do STJ Recurso da requerida provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
9
5. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração artigo 85, § 11 do
NCPC
Valor arbitrado de R$ 2.000,00 majorado para R$
3.000,00. Recurso parcialmente provido. Dispositivo: deram
provimento
em
parte
recurso.
(TJSP;
Apel.
1014949-69.2019.8.26.0576; 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial Rel. Des. Ricardo Negrão; J. 04/04/2014, DJE
27/01/2020). (Negritamos).
Esclareça-se que a cláusula contratual que estipula obrigação
excessiva, violando o princípio da boa-fé objetiva que regem os
contratos, constitui-se em cláusula leonina, o que afasta a
incidência do artigo 422 do Código Civil. Inexiste, portanto,
qualquer violação a artigo de lei ou negativa de vigência de lei.
Com efeito, aludido excesso praticado em relação aos
franqueados importa em violação ao princípio da boa-fé objetiva
dos contrato previsto no artigo 422 do Código Civil, que se
apresenta como “uma exigência de lealdade, modelo objetivo de
conduta, arquétipo social pelo qual impõe-se o poder-dever
de
que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo
como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal.” (STJ; REsp.
981.750, Terceira Turma; Min. NANCY ANDRIGHI; J.
13/04/2010, DJe. 23/04/2010).
Destarte, a r. sentença deve ser mantida tal como prolatada
nesse tópico.
Como se nota, não há mais o que se falar no tocante à
redução da multa, inexistindo qualquer omissão em seus fundamentos, aliás,
diga-se de passagem, com fundamentos extensos.
O que se verifica, no caso em questão é que a pretensão
recursal da embargante, sob alegação de omissão, revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e a alteração
do posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios nos tópicos contradição e omissão, como suscitadas nas razões dos
embargos de declaração.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, e, inexistindo acréscimos a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida
tal qual lançada, não há necessidade de qualquer alteração no quanto decidido
pelo Colegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031592-33.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 38.755
10
II. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, negam provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR